Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PARCIAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DONO DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. SÚMULA 257, STJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária calculada desde o evento danoso, em 08/04/2020, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Narra que foi vítima de acidente de transito na referida data, o que lhe acarretou invalidez permanente parcial. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do evento danosos (08/04/2020) e, também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (Súmula 426-STJ). O magistrado fundamentou que o demandante não faz jus a indenização do valor total, pois a debilidade é parcial, havendo apenas a redução da mobilidade do membro e não a perda completa da capacidade de movimento. 1.2. Na apelação, a ré pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a reforma do decisium de forma que seja fixado como termo inicial da correção monetária a data da negativa administrativa (6/11/2020). Por fim, postula a imposição da totalidade das custas e honorários sucumbenciais ao autor.
2. No caso dos autos, verifica-se na perícia médica judicial que o autor conduzia sua motocicleta em 8/4/2020 na altura da BR-70, perto do trevo de Brazlândia-DF, e ao passar sobre “tachões de sinalização”, “perdeu o controle e sofreu queda do veículo, sendo arremessado de encontro à pista (caiu de pé), traumatizando o seu membro inferior direito” 2.1. O laudo judicial atesta que em virtude do referido acidente, o autor é portador de “Déficit de marcha por limitação moderada da articulação do quadril direito em pós-operatório tardio de fratura do fêmur ipsilateral (mesmo lado) tratada com haste intramedular bloqueada (T93) - NOTA: apresenta também encurtamento leve (1,5cm) do membro inferior direito, porém não interfere na marcha e é passível de correção (salto compensatório)”. 2.2. O Boletim de Ocorrência de ID 33292561 e o documentos hospitalares de ID 33292562 confirmam a dinâmica dos referidos fatos. 2.3. Ante o exposto, o laudo pericial concluiu por um dano permanente, parcial e incompleto na ordem de 12,5% do capital segurado. Assim, segundo a tabela de indenização de seguros DPVAT, em função do grau de invalidez, deve ser indenizado o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
3. O seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes quanto aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Constitui pagamento obrigatório definido pela Lei no 6.194/74 e confiado às empresas seguradoras conveniadas, as quais respondem objetivamente, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe art. 5o do referido normativo.
4. Segundo o art. 7o da Lei 6.194/74 e a Súmula 275 do STJ, o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. 4.1. Jurisprudência: “(...) Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”(AgIntno REsp1827484/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe05/11/2019).
5. O artigo 7o, §1o da lei 6.194/74 trata da possibilidade de a seguradora intentar ação regressiva contra o proprietário do veículo que não recolheu o valor correspondente ao seguro obrigatório.. 5.1. Nesse contexto, não se vislumbra em que sentido poderia haver a compensação integral entre o valor da indenização e o do seguro obrigatório não adimplido.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido."( REsp144.583-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Julgado em 18/11/99).
7. Ao interpretar o artigo 5o, § 7o, da Lei 6.194/74 prevê, em seu , o STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a correção flui do evento danoso. 7.1. Em setembro de 2016, esse entendimento foi convertido, pela Segunda Seção do STJ, na Súmula 580, com o seguinte teor: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. 7.2. Esta 2a Turma Cível, aliás, já teve oportunidade de decidir que “o ‘evento danoso’ a que se refere tal súmula 580 é a data do sinistro, não o dia em que foi negado administrativamente o pedido de cobertura do acidente.” (20160111263067APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/08/2017).
8. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 8.1. Assim, como a autora logrou procedência em aproximadamente 20% do pedido, correta está a sentença que condenou o autor ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cabendo ao réu o pagamento de 20% (vinte por cento) das mesmas verbas.
9. Honorários já fixados no máximo legal.
10. Recurso improvido.